Tribunal: TJMT
Processo: 1005045-02.2025.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005045-02.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[HERONDINA MARQUES CAMILO - CPF: 353.085.831-53 (RECORRENTE), MANOEL VICTTOR VIEIRA COELHO - CPF: 021.508.101-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1005045-02.2025.8.11.0004.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrente:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA.

Recorrida:
HERONDINA MARQUES CAMILO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 30/10 a 03/11/2025.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
DÉFICIT
ATUARIAL. INCIDÊNCIA RESTRITA À PARCELA QUE EXCEDE O TETO DO RGPS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do desconto previdenciário sobre a totalidade dos proventos de militar inativo, reconhecendo que a contribuição deve incidir apenas sobre o valor que excede o limite máximo do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos termos do art. 40, §18, da Constituição Federal, e do art. 140 da Constituição do Estado de Mato Grosso, e determinando a restituição da diferença entre o valor descontado e o limite constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos do militar inativo, à luz do art. 149, §1º-A, da CF/1988 e da legislação estadual (LC/MT nºs 202/2004, 654/2020 e 700/2021); e (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores descontados indevidamente a partir de junho de 2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 40, §18, da Constituição Federal determina que a contribuição previdenciária incide apenas sobre a parcela dos proventos e pensões que supere o limite máximo dos benefícios do RGPS, vedada a incidência sobre a integralidade dos proventos.

A norma do art. 149, §1º-A, da CF/1988, introduzida pela EC nº 103/2019, admite a ampliação da base de cálculo da contribuição dos inativos apenas quando comprovado déficit atuarial, o que não se verifica nos autos, pois o recorrente não demonstrou prova técnica concreta da existência de desequilíbrio atuarial no regime próprio estadual.

A Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com redação dada pela LC nº 654/2020, reitera o comando constitucional ao dispor, em seu art. 2º, II, que a contribuição dos servidores inativos incide apenas sobre o montante que excede o teto do RGPS.

A posterior LC nº 700/2021, ao acrescentar o §10 ao art. 2º da LC nº 202/2004, não alterou a regra de incidência limitada ao excedente, mas apenas instituiu faixa de isenção parcial para proventos até R$ 9.000,00, reforçando o critério de proporcionalidade contributiva.

O Supremo Tribunal Federal, na Ação Cível Originária nº 3396, reconheceu a competência dos Estados para fixar alíquotas previdenciárias de militares, desde que respeitados os limites constitucionais de incidência, reafirmando a aplicabilidade do art. 40, §18, da CF/1988.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou entendimento no mesmo sentido: a contribuição previdenciária dos militares e servidores inativos incide exclusivamente sobre a parcela que excede o teto do RGPS, sendo indevido o desconto sobre a totalidade dos proventos (TJMT, N.U 1020553-73.2020.8.11.0000; RI 1037687-02.2023.8.11.0003; RI 1002956-34.2024.8.11.0006).

Ausente comprovação de
déficit
atuarial e havendo incidência de descontos sobre base de cálculo superior à permitida, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal.

A atualização dos valores deve observar o IPCA-E e juros de mora conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 até novembro/2021, passando a incidir exclusivamente a taxa SELIC a partir de dezembro/2021, conforme EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contribuição previdenciária dos militares inativos incide apenas sobre a parcela dos proventos que excede o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 40, §18, da Constituição Federal.

A ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária com fundamento no art. 149, §1º-A, da CF/1988 depende de comprovação concreta de déficit atuarial, o que constitui ônus do ente previdenciário.

É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria, devida a restituição dos valores descontados indevidamente, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §18, e 149, §1º-A; CE/MT, art. 140; LC/MT nº 202/2004, art. 2º, II; LC/MT nº 654/2020; LC/MT nº 700/2021, art. 2º, §10; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ACO nº 3396, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJMT, Câmaras Cíveis Reunidas, N.U 1020553-73.2020.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.07.2022; TJMT, Primeira Turma Recursal, RI nº 1037687-02.2023.8.11.0003, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 24.06.2024; TJMT, Primeira Turma Recursal, N.U 1002956-34.2024.8.11.0006, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 20.03.2025; Súmula nº 12 das Turmas Recursais do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 319803360), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para declarar a inexigibilidade do desconto sobre a totalidade dos proventos da requerente, aplicando-se o disposto no art. 40, §18, da Constituição Federal, e art. 140 da Constituição do Estado de Mato Grosso, a fim de que o desconto previdenciário incida somente sobre o que superar o teto da previdência social e determinar a restituição, pela parte reclamada, do valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que: a) existe
déficit
atuarial no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, o que autoriza a incidência da contribuição previdenciária sobre o valor que excede o salário mínimo, conforme previsto no art. 149, §1º-A, da Constituição Federal; b) a Lei Complementar Estadual nº 654/2020 estabeleceu, em seu art. 2º, §5º, que em razão do
déficit
atuarial, a base de cálculo da contribuição seria a parcela dos proventos que supere um salário mínimo; c) posteriormente, a Lei Complementar nº 700/2021, acrescentou o §10 ao art. 2º da LC 202/2004, estabelecendo que a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas incidirá sobre a parcela que supere R$ 3.300,00 quando o valor bruto dos proventos for até R$ 9.000,00; d) os descontos realizados estão conforme a legislação estadual e com a Constituição Federal.

A reclamante apresentou contrarrazões (ID 319803364), refutando as razões recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central da demanda consiste em verificar se é legal a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos do recorrido, militar inativo, ou se tal contribuição deve incidir apenas sobre a parcela que excede o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Inicialmente, cabe destacar que a Constituição Federal, em seu art. 40, §18, estabelece expressamente:

"
Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos
".

O dispositivo constitucional é claro ao determinar que a contribuição previdenciária dos servidores inativos deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que excede o teto do RGPS, e não sobre a totalidade dos proventos.

O recorrente fundamenta sua tese no art. 149, §1º-A, da Constituição Federal, incluído pela EC 103/2019, que dispõe: "
Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo
".

Contudo, a aplicação deste dispositivo exige a comprovação efetiva do
déficit
atuarial, não bastando a mera alegação de sua existência. Nos autos, não há prova concreta de que o Estado de Mato Grosso esteja enfrentando déficit atuarial que justifique a ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária.

Ademais, mesmo que houvesse comprovação do
déficit
, a Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com redação dada pela LC 654/2020, estabelece em seu art. 2º, inciso II, que a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos civis inativos será de 14% sobre o valor dos proventos de aposentadoria e pensão, que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

Posteriormente, a Lei Complementar nº 700/2021 acrescentou o §10 ao art. 2º da LC 202/2004, estabelecendo que
"para fins do disposto no §5º deste artigo, a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas incidirá sobre a parcela que supere R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) quando o valor bruto dos proventos for até R$ 9.000,00 (nove mil reais)
".

No caso em análise, conforme documentação juntada aos autos, a recorrida recebe proventos no valor de R$ 9.363,13, ou seja, valor superior ao limite de R$ 9.000,00 estabelecido no §10. Contudo, mesmo nessa hipótese, a contribuição previdenciária deveria incidir apenas sobre o valor que excede o teto do RGPS, conforme determina o art. 40, §18, da Constituição Federal, e não sobre a totalidade dos proventos.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem firmado entendimento no sentido de que a contribuição previdenciária dos servidores públicos aposentados deve incidir apenas sobre o montante que exceder o limite máximo fixado para os benefícios do RGPS, conforme precedentes citados pela recorrente, entre eles:

MANDADO DE SEGURANÇA – MILITARES ESTADUAIS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – IMPETRAÇÃO CONTRA O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO E O DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV – PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE PARA EXCLUIR ESSA ÚLTIMA AUTORIDADE DO MANDAMUS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA IGUAL A DAS FORÇAS ARMADAS COM AMPARO NA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019 – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DESTA LEI PELO STF - APLICABILIDADE DA ALÍQUOTA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/2004 – EXAÇÃO QUE DEVE ATINGIR APENAS O VALOR QUE EXCEDER O LIMITE MÁXIMO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – EXEGESE DO ART. 40, §18, CF E ART. 2º, II, LC 202/2004 – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. 1. Conforme iterativa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o Secretário de Planejamento e Gestão é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança cujo objeto diz respeito ao desconto de contribuição previdenciária a maior, nos moldes dos arts. 6º, V e 24, VIII e 24, VIII e XI, da Lei Complementar estadual nº 612/2019. 2. Descabida a manutenção do Diretor Presidente do MTPREV do polo passivo do mandado de segurança, por se tratar de autoridade que não se submete ao controle jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (art. 96, I, “g”, CE/MT), mas sim ao juízo de primeira instância. 3. Reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade da Lei nº 13.954/2019 no ponto que prevê a aplicação da alíquota previdenciária das Forças Armadas aos militares estaduais, por extrapolar a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais, mostra-se correta a incidência do percentual previsto na Lei Complementar estadual nº 202/2004 à referida categoria.
4. A contribuição previdenciária dos servidores públicos aposentados e pensionistas deve incidir tão-somente sobre o montante que exceder o limite máximo fixado para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos moldes do art. 40, §18, CF e do art. 2º, II, da Lei Complementar estadual nº 202/2004, alterada pela Lei Complementar estadual nº 654/2020
.
(N.U 1020553-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022) (grifei).

No mesmo sentido, esta Turma Recursal já se manifestou:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA APOSENTADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE A PARCELA QUE EXCEDE O TETO DO RGPS (CF, ART. 40, §18). ART. 149, §1º-A, DA CF/1988. AUSÊNCIA DE PROVA DE DÉFICIT ATUARIAL. LEGISLAÇÃO ESTADUAL (LC/MT 202/2004, COM REDAÇÃO DA LC/MT 654/2020). RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS A PARTIR DE JUNHO/2020, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença de juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos, com resolução do mérito (CPC, art. 487, I).

A recorrente impugna a incidência de contribuição previdenciária sobre a integralidade de seus proventos desde junho/2020, defendendo que a exação deve incidir apenas sobre a parcela que excede o teto do RGPS, com restituição dos valores, à luz do art. 40, §18, da CF/1988 e da legislação estadual. Alega inexistência de comprovação de déficit atuarial e invoca precedentes do TJMT e das Turmas Recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a contribuição previdenciária pode incidir sobre a totalidade dos proventos ou apenas sobre a parcela que excede o teto do RGPS (CF, art. 40, §18); (ii) estabelecer se a ampliação da base de cálculo com fundamento no art. 149, §1º-A, da CF/1988, exige comprovação de déficit atuarial; (iii) determinar o cabimento e os critérios de restituição dos descontos efetuados desde junho/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 40, §18, da Constituição Federal determina que a contribuição dos inativos incide somente sobre a parcela dos proventos que supera o limite máximo dos benefícios do RGPS.

A incidência ampliada, com fulcro no art. 149, §1º-A, da CF/1988, reclama comprovação efetiva de déficit atuarial; a mera referência normativa é insuficiente.

Ausente nos autos prova concreta de déficit atuarial apta a justificar incidência sobre base inferior ao teto do RGPS, afasta-se a ampliação pretendida.

A LC/MT nº 202/2004, com a redação da LC/MT nº 654/2020 (art. 2º, II), confirma que a contribuição dos inativos deve recair apenas sobre o valor que excede o teto do RGPS, mantendo alíquota de 14%.

A jurisprudência do TJMT e das Turmas Recursais consolida a tese de incidência apenas sobre o excedente ao teto do RGPS e assegura a restituição dos descontos indevidos desde junho/2020, à luz da legislação estadual e do art. 40, §18, da CF/1988 (STF, ACO 3396; TJMT, N.U 1020553-73.2020.8.11.0000; N.U 1001234-68.2024.8.11.0004; RI 1037687-02.2023.8.11.0003; N.U 1002956-34.2024.8.11.0006; Súmula 12 das Turmas Recursais).

A restituição observa a prescrição quinquenal, com atualização pelo IPCA-E desde cada desconto e juros de mora conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 até novembro/2021, passando a incidir exclusivamente a taxa SELIC a partir de dezembro/2021 (EC nº 113/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A contribuição previdenciária dos servidores inativos incide apenas sobre a parcela dos proventos que excede o limite máximo do RGPS, nos termos do art. 40, §18, da Constituição Federal.

A incidência ampliada prevista no art. 149, §1º-A, da CF/1988 exige comprovação concreta de déficit atuarial, ônus não atendido no caso.

São devidos a declaração de inexigibilidade da contribuição sobre a totalidade dos proventos e a restituição, observada a prescrição quinquenal, dos valores descontados indevidamente desde junho/2020, com correção pelo IPCA-E e juros na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, até novembro/2021, e, a partir de dezembro/2021, exclusivamente pela taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §18, e 149, §1º-A; CPC, art. 487, I; LC/MT nº 202/2004, art. 2º, II; LC/MT nº 654/2020; LC/MT nº 712/2022, art. 2º, V; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ACO nº 3396, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJMT, Câmaras Cíveis Reunidas, N.U 1020553-73.2020.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.07.2022; TJMT, Primeira Turma Recursal, N.U 1001234-68.2024.8.11.0004, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 26.08.2024; TJMT, Primeira Turma Recursal, RI nº 1037687-02.2023.8.11.0003, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 24.06.2024; TJMT, Primeira Turma Recursal, N.U 1002956-34.2024.8.11.0006, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 20.03.2025; Súmula nº 12 das Turmas Recursais do TJMT.

(N.U 1028519-11.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025).

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV contra decisão monocrática que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial para: (i) declarar que a contribuição previdenciária incide sobre 14% da parcela dos provados de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo previsto para os benefícios previdenciários do Regime Geral de Previdência Social (RGPS); e (ii) condenar o reclamado a restituir a diferença entre o valor descontado indevidamente e o limite máximo do RGPS, acrescido de correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contribuição previdenciária pode incidir sobre a totalidade dos provados do policial militar inativo, conforme previsto no art. 2º, V, da Lei Complementar Estadual nº 712/2022; e (ii) estabelecer se há direito à restituição dos valores descontados indevidamente desde junho de 2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, na Ação Cível Originária nº 3396, firmou entendimento de que a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária dos militares estaduais compete aos Estados, desde que respeitados os limites constitucionais.

A Súmula nº 12 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso confirma a legalidade da alteração da alíquota previdenciária dos militares para 14%, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 654/2020.

Ó arte. 40, § 18, da Constituição Federal estabelece que a contribuição previdenciária dos servidores inativos incide apenas sobre a parcela dos comprovados que exceda o limite máximo do RGPS, sendo inconstitucional a previsão da Lei Complementar Estadual nº 712/2022 que determina a incidência sobre a totalidade dos comprovados.

A Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 654/2020, confirma que a contribuição previdenciária dos inativos deve incidir apenas sobre a parcela que supera o limite do RGPS.

O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirma o direito à restituição dos valores descontados indevidamente desde junho de 2020.

Não há nos autos comprovativos de déficit atuarial que justifiquem a incidência da contribuição sobre valores inferiores ao limite máximo do RGPS.

A correção monetária deve observar o IPCA-E a partir dos dados em que o pagamento deveria ter ocorrido, e os juros de mora devem seguir os critérios do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 até dezembro de 2021, quando passa a incidir a taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contribuição previdenciária dos militares inativos deverá incidir apenas sobre a parcela dos comprovados que excederem o limite máximo previsto para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 40, § 18, da Constituição Federal.

O desconto da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos comprovados dos militares inativos é inconstitucional, sendo devida a restituição dos valores descontados indevidamente desde junho de 2020.

A competência dos Estados para fixação da alíquota de contribuição previdenciária dos militares inativos não é o exímio do dever de conformidade com os limites constitucionais de incidência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 18; CF/1988, art. 149, § 1º-A; Lei Complementar Estadual nº 202/2004, art. 2º, II; Lei Complementar Estadual nº 654/2020; Lei Complementar Estadual nº 712/2022, art. 2º, V; CE nº 103/2019; CE nº 113/2021; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante: STF, ACO nº 3396, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJMT, Súmula nº 12 das Turmas Recursais; TJMT, RI nº 1001234-68.2024.8.11.0004, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, em julgada.
(N.U 1002956-34.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIDOR MILITAR TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - LC ESTADUAL N.º 202/ 04, ARTIGO 2.º - NOVAS REGRAS – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM VÁRIOS PERÍODOS AQUISITIVOS –
DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS - INADMISSIBILIDADE - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020 - ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO)
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A súmula n.º 12 da Turma Recursal deste Tribunal preceitua: “É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 654/2020 e da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Civil Originária nº 3396”. Contudo,
o inativo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso tem razão quanto à impossibilidade de a referida alíquota previdenciária incidir sobre a totalidade de seus proventos e pensões, conforme o artigo 40, § 18, da Constituição Federal. A LC estadual n.º 202/2004, com a redação dada pela LC estadual n.º 654/2020, também estabelece que a contribuição deve incidir apenas sobre a parcela que exceda o limite máximo do Regime Geral de Previdência Social
.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10376870220238110003, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/06/2024) (grifei).

Embora os precedentes mencionados tratem especificamente de militar estadual inativo, a
ratio decidendi
aplica-se igualmente aos servidores civis aposentados, uma vez que o fundamento constitucional é o mesmo (art. 40, §18, da CF/1988).

Portanto, os descontos previdenciários realizados sobre a totalidade dos proventos da recorrente, a partir de junho/2020, são indevidos, devendo incidir apenas sobre o valor que excede o teto do RGPS.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025